Tribunal: TJPA
Processo: 0005638-50.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005638-50.2016.8.14.0046

APELANTE: ELISMAR DA SILVA ALMEIDA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIA DE FATO. PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR NECESSÁRIA PARA SE AFERIR A INVALIDEZ PERMANENTE DO RECORRENTE,

IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, RETORNANDO OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE POSSIBILITAR A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

RELATÓRIO

ORIGEM: RONDON DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005638-50.2016.814.0046

APELANTE: ELISMAR DA SILVA ALMEIDA

ADVOGADO:
EMILIANA CRISTINA MORAES DE CARVALHO

APELADO
: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO
: LUANA SILVA SANTOS e MARILIA DIAS ANDRADE

RELATORA:

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
ELISMAR DA SILVA ALMEIDA
em face da
SEGURADORA LÍDER S/A,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Cível de Rondon do Pará que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial – ID 2306916, narrou o autor/apelante, ter sofrido grave acidente de trânsito, em decorrência do qual sofreu invalidez permanente, tendo tal circunstância sido reconhecida pela parte apelada, que efetuou o pagamento do valor de R$ 1.687,50 (Um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo este valor pago menor do que é estipulado em lei para casos similares, que no caso deveria ter sido pago o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Afirmou que sua invalidez permanente encontra-se evidenciada nos autos, tanto no Boletim de Ocorrência policial, quanto nos outros exames que juntou ao processo, enfatizando, inclusive, à fl. 05 da inicial, que: “
Diante de tais fatos e da comprovação da invalidez, a via judicial se faz necessária para que Vossa Excelência determine que a seguradora pague a indenização referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
no grau a ser apurado em perícia judicial
, com a devida correção monetária que deverá incidir a partir de 29/12/2006
”. Grifei e destaquei

A requerida/apelada contestou a ação - ID 2306922, argumentando entre outras coisas, fl. 68, que: “
No caso, é necessária a apresentação de Laudo que aponte a existência de invalidez permanente, indicando o seguimento orgânico/funcional atingido, não havendo como aferir se a lesão foi completa ou incompleta
. Isto porque se tratando de invalidez Parcial Incompleta é necessário aferir o respectivo grau da lesão de modo a possibilitar a correta mensuração da indenização, na forma como determina o inciso I e II do § 1º, do art. 3º da Lei 6.194/74
.”

O MM. Juízo
a quo
prolatou sentença julgando improcedente o pedido nos termos do artigo 487, I, do NCPC, sob o fundamento de que:

“Neste prumo, o requerente comprovou o dano decorrente do acidente de trânsito, todavia, em análise aos autos, o laudo acostado se traduz em mera cópia, contém dados contraditórios ou omissos quanto ao pleito inicial, ou nem mesmo fora juntado ao processo, sendo que as hipóteses não demonstram efetivamente que o demandante foi acometido por invalidez ou debilidade permanente em qualquer membro ou função.

Correto, portanto, o pagamento realizado pela seguradora na via administrativa, pois tal valor reflete os parâmetros disciplinados na legislação que envolve a matéria.”

Inconformado o requerente interpôs Recurso de Apelação – ID 2306926, sob o fundamento de que faz jus ao valor de 100% do seguro DPVAT, com a devida correção monetária desde o efetivo prejuízo, qual seja, 02 de junho de 2014.

Em Contrarrazões o apelado pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau – ID 2306927, argumentando que o laudo juntado pelo apelante nos autos é completamente inservível para embasar uma condenação em 100% do valor máximo de indenização por invalidez, e que a lesão sofrida pelo recorrente deverá ser enquadrada como “perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo” para o qual o valor indenizável de 25% do valor máximo, importe este que já foi pago pela parte apelada..

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário Virtual com pedido de julgamento.

Belém – PA, _______de de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, com dispensa de preparo por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), sou pelo seu conhecimento.

O autor da Ação interpôs apelação, alegando que comprovou sua invalidez, pois juntou aos autos diversos documentos e laudos médicos para comprovar a invalidez permanente, fazendo jus ao pagamento de 100% do valor da indenização pelo seguro DPVAT.

Sobre a matéria, esta Corte de Justiça vem decidindo, em inúmeros precedentes que, em ação que se discute o pagamento de complementação do seguro obrigatório DPVAT, a fase probatória somente deve ser encerrada quando tecnicamente e suficientemente esclarecido, por meio de prova pericial o grau de incapacidade do autor.

No caso dos autos verifico que foi requerido pela parte autora/apelante, ainda em sua inicial, a realização de perícia judicial a fim de atestar a invalidez permanente, conforme se vê no documento de fl. 05, constante à ID 2306916. Contudo, o Juízo
a quo
decidiu julgar antecipadamente o feito, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Todavia,
in casu
a realização de perícia no Apelante se mostra indispensável, a fim de se auferir o percentual do dano cognitivo por ele sofrido, requisito imprescindível para a determinar o valor real da indenização que faz jus, que será proporcional ao grau de invalidez do segurado, a ser apurado de acordo com a Tabela instituída pela Medida Provisória n.º 451/2008 (convertida na Lei n.11.945/2009), em quantia de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, inc. II, da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009.

Nesse sentido, trago as seguintes decisões desta Egrégia Corte - TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INCOMPLETA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA PARA AVERIGUAR O GRAU DA LESÃO. MATÉRIA DE FATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(2018.02890958-52, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-07-25, Publicado em 2018-07-25)

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LAUDO DO IML QUE NÃO INDICA O GRAU DA DEBILIDADE PERMANENTE SOFRIDA. ERRO IN PROCEDENDO. MAGISTRADO QUE DEVERIA TER DETERMINADO A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO.
EXEGESE DO ARTIGO 130 DO CPC DE 73. SENTENÇA CASSADA. RETORNO A VARA DE ORIGEM PARA DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA À UNANIMIDADE.

1 - No caso em tela, o laudo do exame de lesões corporais produzido pelo IML (pág.23) atestou que o autor apresenta fratura no fêmur do lado direito, tratamento cirúrgico com colocação de fixador externo, e deficit motor em perna direita associada à debilidade permanente, deixando, contudo, de declinar se a hipótese é de invalidez parcial completa ou incompleta e, neste último caso, a extensão ou o percentual de invalidez sofrido pelo segurado

2 - Observa-se que o magistrado singular incorreu em erro ao decidir o feito tomando como base laudo pericial que não contém informação imprescindível para a fixação da indenização devida. Assim, uma vez verificado erro no procedimento, a desconstituição da sentença é medida que se impõe.

3 - Sentença cassada de ofício. Recurso prejudicado à unanimidade.

(2018.01186500-71, 187.512, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA
.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE LESÃO SUPORTADA PELO AUTOR/APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATESTAR À EXTENSÃO DO DANO. PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM, RETORNANDO OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE POSSIBILITAR A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
. (2018.00916846-53, 186.812, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-03-12)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DESTINADO A APURAR O GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS. APLICAÇÃO DO ART. 3º, §1º, I E II DA LEI Nº 6.194/74. DECISÃO ANULADA EM SEU INTEIRO TEOR, PARA PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM SEDE DE 1º GRAU, COM A DEVIDA ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(2017.02745476-47, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-06, Publicado em 2017-07-06)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO,
para anular a sentença que confronta a
Súmula 474
do STJ, conforme previsão do art. 932, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil de 2015,
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica no Apelante a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida, conforme a Tabela adicionada à Lei n.º 6.194/74 pela
Medida Provisória n.º 451/2008 (convertida na Lei n.11.945/2009), subtraindo-se, se necessário, o valor previamente pago pela Seguradora.

É como voto.

Belém – PA, _______de de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022